Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REFORMA DA DECISÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença afasta a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência, porém inviável a sua inversão por força da súmula 519 do STJ, em que: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.